Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA E REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. VEROSSIMILHANÇA. DIREITO PLEITEADO. TUTELA SATISFATIVA. DANO IRREPARÁVEL. TUTELA CONCEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final, ou seja, é providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão.

2. Há comprovação quanto à urgência na medida pleiteada e, certamente, aguardar o trâmite regular para apurar a veracidade dos fatos narrados, ensejaria danos materiais e morais de grande monta, não se podendo perder de mira que se trata de comprovação de fato negativo, ou seja, de que o autor, ora agravante, supostamente, não contratou com o réu, ora agravado, razão pela qual, conforme o regime de distribuição do ônus da prova, caberá à ré a prova da legalidade do ato.

3. Afigura-se possível vislumbrar direito à declaração de inexistência do débito e, consequente, o deferimento da tutela antecipada requerida para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.